Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-62.2019.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-62.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 052.696.928-80 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), L. S. D. S. S. - CPF: 069.367.511-05 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), IVETE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.669.811-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODIR CESAR SOLIVO - CPF: 006.999.051-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA BALDISSERA - CPF: 066.227.899-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO CIVIL – ERRO MÉDICO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – MENOR REPRESENTADA POR SEUS GENITORES – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – COMPROVAÇÃO PELA PACIENTE DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PERÍCIA – DANOS MATERIAIS – CIRURGIA FUTURA – POSSIBILIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – DANO MORAL E ESTÉTICO – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULÁVEL COM DANO ESTÉTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado ou assistido em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência (art. 99, § 6º, do CPC), tendo em vista a sua tenra idade e na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita.

Há nos autos e foram devidamente delineados na sentença recorrida os pressupostos necessários para responsabilização civil da parte requerida (conduta culposa, nexo causal e danos), sendo segura e conclusiva a perícia realizada em apontar a responsabilidade culposa do médico como a causa determinante da patologia identificada na menor como sendo decorrente da evolução desfavorável do quadro infeccioso na articulação, culminando na deformidade mencionada.

O entendimento jurisprudencial admite ao julgador determinar a condenação pela indenização material, concernente à necessidade de realização de cirurgias corretivas futuras, a ser objeto de liquidação de sentença.

É pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que,
“se à época do fato a vítima "era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial, quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz”
(REsp 1.732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018, DJe de 01/06/2018).

Deve ser mantido o valor arbitrado para indenização dos danos morais suportados (R$50.000,00), o qual bem equaciona a justa reparação devida a tal título, sendo condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo (R$50.000,00), que bem atente os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000770-62.2019.8.11.0087

APELANTE: JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

APELADA: L.S.D.S.S.
, menor neste ato representado por seus genitores
ODIR CÉSAR SOLIVO
e
IVETE SILVEIRA DOS SANTOS SOLIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CÂNDIDO DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos ação de indenização para reparação de danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
L.S.D.S.S.
, menor neste ato representado por seus genitores
ODIR CÉSAR SOLIVO
e
IVETE SILVEIRA DOS SANTOS SOLIVO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado, ora apelante, ao pagamento das cirurgias futuras que a autora necessitar realizar em razão do evento danoso; ao pagamento de pensão mensal equivalente 1 (um) salário mínimo vigente, devidos a partir da data em que a menor completou 14 (quatorze) anos (30/04/2021); ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, com juros de mora em 1% ao

mês a partir da citação (responsabilidade contratual - art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final, ainda o condenou ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente impugna a concessão da justiça gratuita deferida em favor da parte autora recorrida, sob a justificativa de que a mesma
“não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício em debate, vez que a afirmação de que é financeiramente hipossuficiente é absolutamente inverídica”
(sic), complementando que
“os genitores da Recorrida procuraram hospital particular, pagaram pela consulta, bem como arcaram com todas as despesas de internamento e medicações ministradas no hospital em que o Recorrente encontrava-

se atendendo”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, defende a necessidade do afastamento da conduta ilícita, e para tanto, aduz que
“[...]

indicou o tratamento correto ao momento em que a doença da Recorrida encontrava-se, não havendo que se falar de nexo de causalidade no presente caso, ficando evidenciando que, máxima vênia, a sentença necessita ser reformada
” (sic).

Afirma que
“a Recorrida argumenta em sua inicial que apesar do correto diagnóstico do Recorrente, o tratamento que foi indicado não encontra respaldo na literatura médica, alegando que trata-se de erro grave e inescusável, visto que este deveria ter lavado cirurgicamente a infecção”
(sic).

Salienta que
“a Literatura Médica possui métodos diversos de tratamento que deverão ser escolhidas pelo médico conforme avaliação em consultório, levando em conta, principalmente, o estágio em que se encontra a infecção”
(sic).

Ressalta que “
durante a consulta com o Recorrente foi lhe passado a informação de que a Recorrida vinha sofrendo dores na região do quadril já há algumas semanas, momento em que o pai a levou em um massagista, e que somente depois levou-a ao hospital municipal [...]
” (sic).

Afiança que
“[...] quando a Recorrida chegou aos cuidados do Recorrente, esta não possuía mais qualquer infecção e sim uma inflamação local, sendo que não mais possuía pus na região articular, não havendo que se falar de drenagem de pus ou procedimento cirúrgico no presente caso”
(sic).

Sustenta que
“a sequela amargada pela Recorrida se deu em virtude do retardo em seu atendimento e não do tratamento recomendado pelo Recorrente”
(sic).

Assinala que “
constatou que a doença de pioartrite (Artrite Séptica) já havia atingido seu estágio final, não havendo mais pus (secreção purulenta/infecciosa) a ser drenada e não havendo motivos para realizar um procedimento cirúrgico invasivo na Recorrida
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada integralmente a r. sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, e de forma alternativa, postula pela minoração dos valores indenizatórios, bem como seja atualizado e acrescidos juros a partir da prolação da sentença (Id. 188799226).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
“[...] após sentir dores na região esquerda do quadril, a recorrida, buscou ajuda médica, quando foi atendida pelo recorrente, frise-se, após realizar vários exames de sangue (que já indicavam um processo infeccioso, com níveis de VHS e PCR alterados) e, uma ultrassonografia do quadril esquerdo (que constatou derrame articular), fora diagnosticada por ele com ‘pioartrite’
” (sic).

Afirma que
“[...] o recorrente realizou apenas a medicação da recorrida, com antibiótico endovenoso e analgésicos, procedendo com a liberação da mesma, sem ser submetida a qualquer procedimento cirúrgico, ou, mesmo, realizada a punção no local
” (sic).

Esclarece que a “
durante atendimentos de retorno ambulatorial em que reclamava de dores cada vez maiores no local, fora recomendada/remetida por este mesmo recorrente a fazer fisioterapia
” (sic).

Explana que “
apesar do correto diagnóstico, o tratamento que foi indicado pelo recorrente à autora NÃO encontra respaldo na literatura médica, tratando-se de ERRO GRAVE e inexcusável
” (sic).

Informa que
“[...] conforme se comprova pelo laudo pericial, realizado o diagnóstico, a intervenção cirúrgica é obrigatória para o melhor tratamento da infecção, efetuando a lavagem da articulação acometida”
(sic).

Assevera que “
inexiste pioartrite de quadril sem infecção, e ainda, independentemente do momento em que é realizado o diagnóstico, a abordagem cirúrgica é SEMPRE NECESSÁRIA, entendimento declarado pelo perito do Juízo
” (sic).

Anuncia que “
provou-se que a normalidade nos exames de leucograma não são suficientes para afastar a necessidade de intervenção cirúrgica, eis que o recorrente deveria ter considerado como parâmetro, os exames de PCR e VHS alterados, além da febre e dor constante
” (sic).

Assevera que
“passará esta adolescente ainda por diversas e dolorosas cirurgias periódicas para troca de próteses enquanto estiver em fase de crescimento, com tudo que isso envolve em termos de recuperação, infelizmente, sem que isso resulte em sua recuperação total”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (Id. 188799231).

Custas recolhidas, conforme Id. 189254683.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. José Antônio Borges Pereira
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198904155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
L.S.D.S.S. (menor – DN 30/04/2007)
, representada por seus pais/genitores,
ODIR CÉSAR SOLIVO
e
IVETE SILVEIRA DOS SANTOS SOLIVO
, ajuizou a presente ação de indenização para reparação de danos materiais, morais e estéticos
em desfavor de
JOÃO CÂNDIDO DA SILVA
,
relatando, em síntese, que em meados de janeiro de 2018, a menor foi atendida pelo profissional na cidade de Guarantã no Norte-MT, onde após realizar diversos exames de sangue, fora diagnosticada com “pioartrite”.

Aduz a autora que embora a opção mais usual fosse um procedimento cirúrgico para lavagem da articulação afetada, o médico demandado optou por uma abordagem alternativa, tratando a paciente com antibióticos administrados por via endovenosa e analgésicos. Continuou relatando que após a alta hospitalar, o profissional de saúde receitou sessões de fisioterapia para combater a dor que a menor continuara sentindo.

Discorreu que apesar de receber alta, a paciente continuou sentindo dores, levando seus genitores a procurarem atendimento em outro hospital. Lá, foi imediatamente encaminhada para o tratamento cirúrgico mencionado.

Em razão do exposto, defendeu que devido à realização tardia da cirurgia, quase um mês após, a menor desenvolveu sequelas graves (deterioração grave e perda definitiva da cartilagem outrora infeccionada).

Asseverou que essas sequelas poderiam ter sido evitadas ou reduzidas se a cirurgia mencionada tivesse sido realizada pelo requerido naquele primeiro momento.

Após devida instrução do feito, mediante apresentação de réplica em que a parte demandada defendeu, em suma, a inexistência dos requisitos legais para a reparação civil almejada, devidamente impugnada pela parte autora, e inclusive com a realização de perícia técnica por intermédio de profissional nomeado pelo Juízo, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido recorrente ao pagamento das cirurgias futuras da autora recorrida, com valores a serem fixados em liquidação de sentença; ao pagamento de pensão mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, devidos a partir da data em que a menor completou 14 (quatorze) anos (30/04/2021), e consignando que a prestação cessaria ao receber alta da primeira cirurgia reparadora que realizasse, obtendo êxito em restabelecer a sua capacidade para futuro trabalho, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela; ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, com juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação (responsabilidade contratual - art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); além das custas e honorários advocatícios devidos.

Não se conformando com os termos da sentença, apela o requerido, em que inicialmente impugna à justiça gratuita deferida no Id. 188799151, sob o argumento de que
“os genitores da Recorrida procuraram hospital particular, pagaram pela consulta, bem como arcaram com todas as despesas de internamento e medicações ministradas no hospital em que o Recorrente encontrava-se atendendo”
(sic).

Pois bem. É essencial reconhecer que tal pedido deve ser respaldado por evidências que demonstrem a falta ou a ausência dos requisitos necessários para a concessão desse benefício. Portanto, para revogar tal beneplácito, o requerido apelante deve atrair para si o ônus da prova e apresentar documentos que comprovem que a autora apelada não é realmente carente de recursos.

No contexto deste caso, o requerido apelante não apresentou qualquer documento que demonstre a condição de hipossuficiência da parte autora recorrida, portanto, a alegação é genérica.

Ademais, a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado ou assistido em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência (art. 99, § 6º, do CPC), tendo em vista a sua tenra idade e na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita.

Vejamos a instrução do artigo 99, §6° do Código de Processo Civil:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

In casu
, é diferente a personalidade da autora menor de idade com a de seus genitores, especialmente para a análise da benesse da gratuidade processual, que alcança as partes do processo.

A vulnerabilidade é ínsita ao momento em que se encontra o sujeito e se desdobra em várias de suas facetas: econômica, informacional e organizacional, partindo-se do pressuposto de que, por si sós,
crianças
e
adolescentes
não podem levar a cabo a defesa de seus direitos, sendo, portanto, mais suscetíveis de lesão.

Ora, considerando que a gratuidade de justiça consiste em benefício
personalíssimo
, não há razão para considerar a capacidade financeira dos genitores ou do representante do menor quando é o menor quem pleiteia tal benesse, já que seus pleitos em juízo devem, necessariamente, ser ajuizados com o resguardo da representação de seus genitores por conta da menoridade em si.

Ainda que assim não fosse,
remanesce
na jurisprudência, especialmente do STJ, a necessidade de que para a concessão dos benefícios da gratuidade, o julgador deve analisar apenas a capacidade dos próprios infantes e não de seus genitores (AgInt no AREsp: 2019757 SP 2021/0374572-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 09/06/2022).

Nesse trilhar, o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA – FACULDADE DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUIZ – INTERPOSIÇÃO POR
MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE
– SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).
Por essa razão, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.

A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, de modo que, na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. Precedentes do STJ e deste Sodalício.
”
(N.U 1011390-41.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Grifei)

Portanto, como a ação de origem foi proposta por pessoa menor de idade, representada por seus pais, é presumível a condição de insuficiência econômica por não possuir renda própria, não sendo, pois, necessária a análise da condição econômica dos seus representantes legais por ter o benefício.

Superado este tema, passamos ao cerne da questão.

Desde logo, adianto que os argumentos recursais alusivos à reforma da sentença hostilizada, especialmente no tópico envolvendo os
danos materiais
– provenientes da realização de cirurgia reparadora futura e pensionamento mensal – são extremamente
genéricos
e não fazem qualquer alusão específica ao seu afastamento, de modo que não merecem qualquer reparo a sentença hostilizada, devendo, por isso, serem mantidas
in totum
no tocante.

Pois bem. No âmbito do Direito Civil, por força do art. 927, a conduta passível de gerar o dever de indenizar é, em regra, aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos arts. 186 e 187, do mesmo Código, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano a terceiro (ato culposo), bem como pelo exercício abusivo de um direito (ato emulativo).

Já no âmbito consumerista, nos moldes do art. 14, §4º do CDC, têm-se que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, devendo a parte autora provar, além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico é definido pela ocorrência de um procedimento em que o profissional de saúde (médico) cometeu falhas devido a imperícia, imprudência e/ou negligência, resultando em danos ao paciente.

No caso dos autos, o laudo pericial acostado em Id.
188799206
revela uma conclusão clara por parte do médico perito, que aponta que
a provável causa da patologia identificada é decorrente da evolução desfavorável do quadro infeccioso na articulação, culminando na deformidade mencionada
.

Outrossim, extrai-se do mencionado laudo questões que esclarecem quanto a conduta que deveria ser seguida, bem como as consequências do modo de proceder do requerido apelante. Para tanto, destaco 03 (três) respostas aos questionamentos realizados pelas partes,
verbis
:

Item “2”:
“É possível afirmar que as sequelas encontradas na pericianda foram em decorrência do tratamento indicado pelo médico João Candido da Silva?”
, respondeu o perito:

“O tratamento indicado (ou a falta de tratamento) contribuiu para a ocorrência de tais sequelas. Pelo que consta no prontuário, o requerido manteve a paciente internada por vários dias sem instituir tratamento recomendado pela literatura. No momento em que o requerido fez o diagnóstico de pioartrite, como descrito pelo mesmo em cópia do prontuário da paciente, deveria ter feito a cirurgia ou encaminhado para um Serviço especializado em condições de realizar tal procedimento, diminuindo assim a chance de uma evolução desfavorável.” (ID
188799206
– Pág. 01)

Item “3”:
“É possível afirmar que o tratamento indicado pelo requerente (médico) está errado?”

Respondeu o perito
:
“Sim, é possível.
O tratamento indicado pelo requerente está errado
.”
(Id 188799206 – Pág. 02)

Item “1” do tópico “Quesitos do Advogado do Requerido”:
“
O único tratamento para a patologia inicial apresentada pela Requerente (pioartrite (Atrite Séptica - com quadro inflamatório a mais ou menos 7 dias, sem infecção e pus na região articular) era ter lavado cirurgicamente a região ou poderia ter sido feito através de tratamento, com o uso de medicação, como feito pelo Requerido?”

Respondeu o perito:
“
A artrite séptica ou pioartrite de quadril é a própria infecção da articulação do quadril. Não existe artrite séptica sem infecção, pus/grumos na região articular. No momento em que é feito o diagnóstico, se faz necessária a abordagem cirurgia.
Da mesma forma, não existe tratamento conservador (sem procedimento de drenagem) para a artrite séptica de quadril. O tratamento envolve a drenagem, descompressão, irrigação da articulação e o uso concomitante de antibióticos. O antibiótico por si só não “chega” na articulação enquanto não se realiza a drenagem do abscesso articular. O fato de a evolução ser de “mais ou menos 7 dias” é o que deveria tornar a necessidade da instituição do tratamento cirúrgico mais urgente, para minimizar as chances de sequelas.”
(Id. 83687617 – Pág. 04)

Deste modo, cita-se também que as literaturas médicas trazidas pelo médico perito corroboram com as teses apresentadas pela autora apelada. Além disso, importa salientar que ao receber alta hospitalar a mesma (requerente) continuou sentindo dores, o que
levou seus genitores a procurarem atendimento em hospital diverso. Lá,
foi imediatamente encaminhada para o tratamento cirúrgico mencionado, ou seja, mesmo após 30 (trinta) dias do quadro infeccioso, o método utilizado pelo segundo hospital, foi a cirurgia de urgência, dado a identificação da patologia
.

Postas essas premissas, é possível verificar que o pedido formulado pelo requerido apelante, de fato, não procede, isso porque restou comprovada a responsabilidade do profissional médico, dado a documentação acostada aos autos, a literatura médica evidenciada e principalmente a conclusão do laudo pericial que atestou a indicação de tratamento errado ministrado pelo recorrente.

A propósito, tenho que a questão concernente à comprovação do nexo de causalidade e a culpa do profissional recorrente restou muito bem sintetizada no parecer do douto Procurador de Justiça, inclusive reproduzindo parte da sentença hostilizada, o qual peço vênias para transcrevê-lo,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, o médico/recorrente se insurge da condenação e sustenta não haver prova de que houve imperícia, negligência ou imprudência na sua atividade como médico, apontando a inexistência de nexo de causalidade.

Todavia, o juízo de primeiro grau – que teve amplo contato com as provas – identificou ter ocorrido erro médico decorrente da demora do tratamento correto, ficando configurados dano, nexo de causalidade e conduta ilícita.

Em trecho fundamental da motivação da sentença,
o juízo de primeiro grau de jurisdição, com amplo contato com as provas produzidas pelas partes, registrou o seguinte raciocínio acerca da ocorrência de erro médico decorrente da conduta culposa do profissional liberal (id 188799224)
:

“(...)
Analisando os documentos médicos juntados, bem como pela oitiva do médico inquirido e sobretudo pelo laudo médico juntado, entendo que o pedido é parcialmente procedente. Explico.

É inquestionável que este juízo não possui habilidade técnica para analisar os documentos médicos juntados, nem mesmo apontar qual a literatura médica recomendada para o caso em espécie, de modo que o laudo pericial realizado foi fundamental para a elucidação da questão debatida.

Segundo o laudo médico, a patologia que acomete a autora é “Artrite Séptica/Pioartrite de quadril esquerdo” que evoluiu com “osteonecrose e desnutrição articular, resultando em deformidade na epífise femoral e anquilose articular” (ID 83687617 – Pág. 01).

Questionado sobre a provável causa da patologia identificada, o perito respondeu que era causada pela evolução desfavorável do quadro infeccioso na articulação, levando a deformidade referida acima, ou seja, a princípio tal questão é incontroversa: houve uma infecção que evoluiu e levou a sequela que a autora apresentada atualmente (ID 83687617 – Pág. 01).

Ainda, o perito também concluiu que a patologia guarda relação com o atraso no tratamento mais indicado, questão igualmente incontroversa, já que ambos, autor e requerido, aduzem que as sequelas são oriundas do diagnóstico/tratamento tardio.

Mais à frente, no item “3”, para a pergunta “É possível afirmar que o tratamento indicado pelo requerente (médico) está errado?” respondeu o perito que “Sim, é possível. O tratamento indicado pelo requerente está errado.” (ID 83687617 – Pág. 05)

Ao item “2” para o quesito “É possível afirmar que as sequelas encontradas na pericianda foram em decorrência do tratamento indicado pelo médico João Candido da Silva?”, respondeu o perito: “O tratamento indicado (ou a falta de tratamento) contribuiu para a ocorrência de tais sequelas.

Pelo que consta no prontuário, o requerido manteve a paciente internada por vários dias sem instituir tratamento recomendado pela literatura. No momento em que o requerido fez o diagnóstico de pioartrite, como descrito pelo mesmo em cópia do prontuário da paciente, deveria ter feito a cirurgia ou encaminhado para um Serviço especializado em condições de realizar tal procedimento, diminuindo assim a chance de uma evolução desfavorável. ” (ID 83687617 – Pág. 05)

Neste ponto, o perito foi assertivo ao enfatizar que o requerido não seguiu o tratamento médico recomendado pela literatura para o caso da autora, e que tal falha contribuiu para a evolução desfavorável do quadro da paciente.
(...)”

Conforme se pode constatar,
após aquilatar as provas apresentadas, mormente o laudo pericial que atestou a ocorrência do nexo de causalidade entre o erro médico e o dano causado à paciente, o magistrado concluiu que o perito foi assertivo ao enfatizar que o requerido não seguiu o tratamento médico recomendado pela literatura para o caso da autora, e que tal falha contribuiu para a evolução desfavorável do quadro da paciente.

Importante trazer à baila que não trata a ciência médica de obrigação de resultado, ou seja, de cura absoluta da doença, mas sim de prestação de serviço com a máxima diligência e prudência possíveis, utilizando-se da melhor técnica compatível com o local e tempo do atendimento, em busca da cura, por isso tratar-se de obrigação de meio.

Percebe-se que o caso foi julgado à luz da teoria da responsabilidade subjetiva. A sentença é clara ao destacar a responsabilidade do médico, diante do fato incontroverso que a patologia guarda relação com o atraso no tratamento mais indicado, que deixou sequelas oriundas do tratamento tardio.

A conclusão obtida pelo julgador se baseou no conjunto probatório dos autos, inclusive no relatório do perito. Vale dizer, o dano causado à adolescente redundou em cirurgias futuras que a adolescente terá que se submeter para restabelecer a sua qualidade de vida.

Nesse passo, a articulação entre o raciocínio desenvolvido em primeiro grau de jurisdição diante dos fatos e das provas relacionados ao litígio permite concluir pela efetiva configuração de todos os requisitos da responsabilidade subjetiva do profissional liberal, tal como prevista no art. 14, §4º do CDC.

De qualquer ângulo, a fundamentação da sentença recorrida, baseada em interpretação do acervo fático-probatório como um todo (prova técnica, documental e testemunhal), elimina todas as dúvidas sobre a efetiva ocorrência de danos à adolescente.

Restam configurados dentro desta moldura, portanto, dano, nexo de causalidade e conduta ilícita, cabendo a responsabilização do médico/recorrente, consoante a jurisprudência consolidada no STJ (...)”
(Id. 198904155) (destaquei)

E o entendimento deste Sodalício não destoa da conclusão realizada pelo togado singular, consoante se afere dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA PACIENTE LITIGANTE QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO, PLEITEANDO O QUE JÁ FORA CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA PARCIAL DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL EM PARTE – CONFIGURAÇÃO –
ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – COMPROVAÇÃO PELA PACIENTE DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PERÍCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULÁVEL COM DANO ESTÉTICO – PENSIONAMENTO MENSAL – ART. 950, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
– 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo em algumas teses o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido integralmente o apelo.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º do CDC, devendo a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

In casu, restou comprovado por meio de perícia que a paciente foi vítima de má conduta médica consistente no retardo do diagnóstico de suas complicações
que a levaram a desenvolver insuficiência renal aguda transitória, Síndrome Vestibular Labiríntica e consequentemente hérnia incisional de grande volume, aguardando cirurgia corretiva, complicação esta que a impediu de retornar ao trabalho, estando, pois, completamente incapacitada desde a data da primeira cirurgia.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.
O dano moral resulta do sofrimento suportado pelo demandante, enquanto que o dano estético é determinado pela deformidade havida em decorrência do fato, por esta razão, perfeitamente acumuláveis, ainda que oriundos do mesmo fato.

Não comprovada cabalmente a incapacidade total ou parcial para o trabalho não há que se impor o pagamento de pensão mensal.
”
(N.U 0057671-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023) (grifei)

Assim, o dever de indenizar resta configurado, mediante a aferição do elemento culpa, o que, no caso em comento, foi constado, uma vez que o requerido apelante demostrou imperícia em sua conduta médica.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
fixado.

É evidente que o caso foi julgado com base na teoria da responsabilidade subjetiva. A sentença enfatiza de forma clara a responsabilidade do médico, considerando como fato incontestável que a patologia está relacionada ao atraso no tratamento mais adequado, o qual resultou em sequelas decorrentes deste tratamento tardio. Deste modo o dever de indenizar faz-se presente.

Quanto ao dano material, entendo que o juízo de primeiro grau decidiu acertadamente, nos seguintes termos:

“CONDENO, ainda, o demandado ao pagamento de pensão mensal equivalente 1 (um) salário mínimo vigente, devidos a partir da data em que a menor completou 14 (quatorze) anos (30/04/2021), sendo que a prestação cessa ao receber alta da primeira cirurgia reparadora que realizar, obtendo êxito em restabelecer a sua capacidade para o trabalho, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.”

Salienta-se que a necessidade de tratamento futuro foi evidenciada pelo perito no laudo acostado aos autos:

“O tratamento indicado é a cirurgia de artoplastia total de quadril (prótese), podendo ser realizada a partir da maturidade esquelética. Paciente ficará com a cicatriz cirúrgica de tal procedimento. Provavelmente serão necessárias novas cirurgias no futuro em decorrência da duração estimada da prótese, em média de 15 a 25 anos.”
(Id 83687617 – Pág. 04)

Dessa forma, entendo que a indenização arbitrada pelo julgador de primeiro grau a título de danos materiais é correta, não merecendo qualquer reparo.

Ademais, é autorizado ao julgador determinar a indenização, cujo
quantum
deverá ser estabelecido em liquidação de sentença, a fim de recompor prejuízo vindouro.

A título de danos morais e estéticos, o entendimento do juízo
a quo
foi o seguinte:

“No mais, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, com juros de mora em 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual - art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).”

Salienta-se que conforme entendimento já pacificado pelo STJ, através da Súmula 387,
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO/ATROPELAMENTO – RESPONSABILIDADE COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANOS ESTÉTICOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico da autora, vítima de acidente de trânsito/atropelamento pela motocicleta conduzida pelo apelado, o qual se evadiu do local sem prestar socorro.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 3.000,00, em atendimento a tais princípios.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula nº 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato” e da Súmula nº 387 “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Se o valor arbitrado a título de dano estético atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja, a justa compensação e o caráter pedagógico, e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 3.000,00, devidamente fixado na sentença.”
(N.U 0005135-48.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) (grifei)

Em sua obra sobre ‘Responsabilidade Civil’, Venosa analisa o dano moral de forma aprofundada, afirmando que este estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.

“[...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...]”
(Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.52)

É sabido que o juiz deve guiar-se pela prudência, equilíbrio e bom senso, analisando cada situação específica para que a quantificação da indenização seja capaz de satisfazer a argumentação apresentada, sem se tornar uma fonte de enriquecimento injusto.

Nesse sentido, é importante considerar as duas finalidades da condenação: desencorajar a reincidência de violações dos direitos do consumidor, incentivando o ofensor a adotar medidas que evitem a repetição de atos semelhantes, e compensar a vítima pelos danos e transtornos indevidamente sofridos.

No caso dos autos, é indubitável a presença do dano moral, considerando que a autora recorrida suportou aproximadamente trinta dias de intensas dores articulares, sendo necessário recorrer a outro hospital para receber o tratamento adequado. Além disso, ficou com sequelas físicas que afetam sua mobilidade e qualidade de vida.

No caso em questão, o valor de
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) está adequado, levando em conta a extensão do dano, o comportamento das partes envolvidas, suas condições econômicas e a repercussão do incidente, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual, nesse ponto, o
decisum
deve ser mantido.

Quanto ao dano estético, entende-se que ele se caracteriza pela alteração da forma de origem da vítima, a diferença entre o seu estado normal para um estado de inferiorização, o qual, como o dano moral, também causa embaraço, porém de forma visual, estética.

No vídeo acostado ao Id. 21605700, é plenamente possível observar que a autora recorrida caminha com o auxílio de muletas e mancando.

No
decisum
o juízo de primeiro grau fundamentou da seguinte forma:

“Para estimar o valor indenizatório, entendo que os seguintes critérios devem ser levados em conta na quantificação dos danos estéticos: a) visibilidade/local do dano; b) caráter permanente e irreversível e c) grau de culpa das partes – erro grosseiro.

Vislumbra-se que o dano está localizado no quadril, que alterou a postura da autora e alterou sobremaneira o modo de caminhar/andar, sendo visível, aparente e claro. Tal fato inclusive encontra-se constatado no laudo pericial, o qual aponta que a ‘paciente apresente discrepância de membros inferiores e rigidez articular em quadril esquerdo, levando a claudicação’ (ID 83687617 – Pág. 4).

Acerca do caráter permanente e irreversível, é preciso levar em consideração o laudo pericial que descreveu que as sequelas permitem tratamento através de cirurgia de artoplastia total de quadril (prótese), podendo ser realizada a partir da maturidade esquelética e que provavelmente serão necessárias novas cirurgias no futuro porque a prótese dura em dia 15 a 25 anos, mas que se não houver complicações, terá uma qualidade de vida próxima do normal”.

Assim, é possível aduzir que a sequela é temporária e reversível.

Quanto ao grau de culpa, entende-se que houve, de fato,
um erro grosseiro, já que o requerido não seguiu a literatura médica indicada e em razão disso, houve o agravamento do quadro da paciente, devendo a indenização ser fixada em molde a ser suportável para ele e em uma quantia que não seja ínfima para à vítima.

Neste ponto, FIXO o valor dos danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que é um montante razoável e proporcional à ser arbitrado a título de indenização por danos estéticos.”

Como se vê, encontra-se escorreita e bem fundamentada a conclusão pela ocorrência e existência do dano estético no caso vertente, patentes em razão das inegáveis sequelas advindas do tratamento tardio evitável.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizável a título de danos estéticos, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, compensar o erro grosseiro do requerido apelante, tendo em vista que este não seguiu a literatura médica indicada, e, em razão disso, houve o agravamento do quadro da autora apelada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024